Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0009166.60.2018.8.07.0000) e os do Precatório n. 0009132-85.2018.8.07.0000, observa-se que os conteúdos dos processos são idênticos, haja vista que se referem ao arquivo digitalizado do precatório físico n. 2018 00 2 001924-0. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) mesmo(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, porquanto é o mais recente. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0009132-85.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios